Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712895-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO ANTONIO SANTOS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO E RECEBIDO NA FORMA DO ART. 600, §4o, DO CPP. NÃO APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS APÓS DUAS INTIMAÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU SERÓDIA DAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada, a apresentação tardia de razões recursais constitui mera irregularidade, que não impede o conhecimento e processamento de recurso de apelação interposto e recebido regularmente na forma do art. 600, §4o, do CPP. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 619, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 155 e 564, incisos IV e V, por afronta ao princípio da devida fundamentação das decisões judiciais, pois deixou o acórdão impugnado de se manifestar de forma fundamentada quanto às duas perdas de prazo sucessivas pelo Ministério Público para a apresentação das razões de apelação e à inaplicabilidade da jurisprudência do STJ ao caso concreto, que diverge substancialmente sobre o tema e não obedece à sistemática dos recursos repetitivos; c) artigos 577, parágrafo único, e 600, aduzindo que o recurso da acusação não poderia ter sido admitido, por ausência de interesse recursal. Afirma que o transcurso, in albis, por duas vezes, do prazo recursal, revela, além da desídia, o manifesto desinteresse no processamento de recurso, ratificado nas razões extemporâneas, onde o parquet deixa claro que a interposição do recurso se deu em observância ao dever de ofício. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV, LV e LXXVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes.” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.749.582/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 155, 564, incisos IV e V, 577, parágrafo único, e 600, todos do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “III - Conforme abordado na decisão agravada, o artigo 600 do Código de Processo Penal, "assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão o prazo de oito dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de três dias". Ao interpretar o aludido dispositivo legal, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto. Precedentes.” (AgRg no HC 800460 / SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2023, DJe 16/10/2023). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030